Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731188-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO AGRAVADO: HELENA MARIA DE ALMEIDA D E S P A C H O A Defensoria Pública do DF peticionou, informando que representa a parte Agravada (ID 75794245). A fim de evitar eventual alegação de nulidade, renove-se a intimação da Agravada, por meio da Defensoria Pública do DF, para apresentar resposta no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator